Tribunal: TJES
Processo: 5000428-30.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-30.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO. OBSCURIDADE CONSTATADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO JULGAMENTO QUE REDUZIU A MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACLARATÓRIOS ANTERIORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O acórdão recorrido, a despeito da fixação dos índices para cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor da penalidade administrativa reduzida, deixou de aclarar os termos iniciais de incidência das rubricas, a revelar a obscuridade nesse aspecto. 3. A correção monetária, a ser calculada conforme o IPCA, tem como termo inicial o julgamento colegiado que reduziu a penalidade administrativa, ao passo em que os juros de mora, calculados de acordo com o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, são devidos desde o trânsito em julgado da decisão administrativa. 4. Recurso conhecido e provido. Aclaratórios anteriores conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, para, sanando a omissão, conhecer e dar parcial provimento aos aclaratórios anteriormente opostos pelo Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão (ID 4860276), o qual rejeitou os aclaratórios opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Sem maiores delongas, consigno que assiste razão ao Embargante quando à alegada omissão, porquanto, de fato, no julgamento anterior não foram analisados os embargos de declaração opostos pela Municipalidade.

Logo, deve ser dado provimento aos presentes aclaratórios, e, visando a sanação do vício, passo ao exame dos embargos de declaração ID 1973696.

Naquele recurso, o Município de Vitória alegou que o acórdão constante no ID 1933230, o qual deu parcial provimento a seu apelo para redimensionar o valor da multa administrativa para R$24.483,30 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta centavos), restou obscuro no que concerne aos critérios de atualização da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Isso porque, conforme alega o Embargante, o acórdão determinou que a correção monetária e os juros de mora seriam calculados de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema n. 905, porém i) não houve a fixação do termo inicial para incidência da correção monetária e ii) não foi observado o disposto no art. 4º da Lei Municipal n. 4.452/1997, no que se refere aos juros moratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

No que tange à obscuridade quanto ao termo inicial para incidência da correção monetária, observo que, de fato, não há tal informação no voto condutor, que se limitou a indicar o índice a ser considerado para tanto, qual seja, o IPCA.

Com efeito, para aclarar a questão, elucido que o marco inicial para incidência da correção monetária é a data da decisão que fixou o valor da penalidade,
in casu,
o dia 07/12/2021, data do julgamento do recurso de apelação.

Sublinho ser assente a jurisprudência desta Corte de Justiça nesse aspecto, a saber:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA. Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora. (TJES. AC 0014614-81.2016.8.08.0347. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 13/04/2023)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO PROCON. REDUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissões constantes no julgamento colegiado, como é o caso de julgado que deixa de fixar os parâmetros de juros de mora e correção monetária. 2. A atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Precedentes do TJES. (TJES. AC 5001387-98.2017.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA. DATA 27/04/2023)

Ademais, no que concerne aos juros moratórios, verifico que não padece de vício de obscuridade o acórdão objurgado quanto ao índice a ser observado, na medida em que restou clara a incidência dos juros de mora conforme o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, em consonância com o entendimento adotado por este Sodalício, como se depreende dos arestos alhures.

Nesse ponto, isto é, quanto ao índice alusivo aos juro de mora,
percebe-se que o inconformismo da parte para com o que fora decidido no apelo
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios nesse particular, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

Entretanto, como vislumbro que também não houve a fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora no voto vencedor, oportunamente esclareço que sua fluência terá início na data da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Por todo o arrazoado, de rigor o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória (ID 4933845), para, sanando-se a omissão no acórdão embargado, conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pela Municipalidade (ID 1973696), com a correção das obscuridades nele observadas, para elucidar que o termo inicial da correção monetária é a data do julgamento do recurso de apelação (07/12/2021), enquanto o marco inicial para fluência dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(
ID 4933845)
para
DAR-LHES PROVIMENTO
, e sanando a omissão apontada,
conheço e dou parcial provimento
aos embargos de declaração anteriormente opostos pelo Ente Municipal,
1973696, para elucidar que, quanto à atualização do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, o termo inicial da correção monetária é a data do julgamento do recurso de apelação (07/12/2021), enquanto o marco inicial para fluência dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da decisão administrativa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2023 às 15:43:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48151125102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR